Tribunal: TJPA
Processo: 0806445-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806445-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran (Presidente)
, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro).

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra o acórdão de minha relatoria (id nº 4951228) assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM

RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PEDIDO

LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME”.

Em suas
razões recursais
(id nº 5159497), o embargante sustentou a ocorrência de omissão no julgado quanto a fundamentação acerca da impossibilidade de despesas surpresas, sustentando a necessidade de obediência aos princípios da reserva do possível e dos limites orçamentários.

Defendeu que
não pode o Poder Judiciário determinar a realização da liminar conforme o deferido, considerando que de acordo com o exposto, o Município não possui orçamento suficiente para tanto, uma vez que o cumprimento da ordem guerreada implica na direta afronta às normas de proteção ao orçamento público, mesmo que se esteja falando em garantia de direitos fundamentais.

Destacou que, apesar da necessidade de sua implementação, não se pode esquecer que esses direitos precisam de recursos e que estes são finitos, ao contrário das necessidades humanas.

Esclareceu que
o atendimento dos 11.950 (onze mil e novecentos e cinquenta) alunos da rede municipal, sendo um kit para cada aluno que custa em média R$60,00 (sessenta reais), custaria mensalmente o total de R$717.000,00 (setecentos e dezessete mil reais).

Frisou que referido investimento seria mensal e que se for considerado que dos meses de fevereiro até maio o Município recebeu do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE apenas a quantia de R$481.647,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentos e quarenta e sete reais), resta evidente a falta de orçamento para tanto.

Defendeu, também, a ocorrência de omissão quanto a ausência de fixação de teto para a incidência de multa, explicando que a omissão nesse ponto decorreria, na verdade, da majoração do teto de incidência da multa para R$100.000,00 em sede de acórdão, sem qualquer fundamento.

Por essas razões, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para sanar as omissões apontadas relativas à
majoração do teto máximo de incidência da multa em R$100.000,00 (cem mil reais), bem como a relativa ao ponto concernente à impossibilidade de despesa surpresa previsto no art. 167 da Constituição Federal.

Prequestionou a matéria que cita.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos de declaração (id nº 5542493).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada, ora embargada, a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, o cerne de seus fundamentos recursais versa sobre a suposta omissão no acórdão proferido em sede de apelação cível que teria deixado de analisar os argumentos do recorrente relativos à impossibilidade de imposição de despesa surpresa
.

Pois bem, acerca desse ponto, a decisão embargada apresenta fundamentação no sentido de que, “conforme informado pelo próprio

agravante, já está sob a sua posse os recursos federais advindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para fazer face às despesas com alimentação escolar, pelo que não há motivo que justifique a retenção desses valores em conta bancária enquanto milhares de alunos do Município precisam se alimentar para sobreviver.” Ou seja, no presente caso não se está diante de imposição de uma despesa surpresa, visto que o Município já possui previsão orçamentária para a compra de merenda escolar para os estudantes das escolas municipais, inclusive recebe o repasse de recursos federais advindos do PNAE para fazer face às despesas com alimentação escolar. Portanto, a ordem é para que apenas os recursos municipais destinados à merenda sejam fornecidos aos próprios estudantes no período de pandemia, já que se encontram afastados do ambiente escolar.

Assim, não há de se falar em imposição de despesa surpresa ao ente municipal.

Quanto a previsão de limite de incidência da multa ao teto de R$100.000,00 (cem mil reais), entendo que não há que se falar em omissão do julgado também em relação a esse item.

Sobre esse ponto, conforme exposto na decisão colegiada, tem-se que é plenamente cabível a fixação das astreintes ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor ao cumprimento da decisão judicial, sendo que a fixação de seu valor deve levar em consideração essa capacidade de impor o cumprimento da ordem considerando a natureza da causa. E, no presente caso, considerando a relevância e essencialidade da causa, por tratar-se de fornecimento de alimentos aos alunos da rede municipal de educação, observa-se que a imposição do teto máximo de R$100.000,00 (cem mil reais) para incidência da multa diária mostra-se perfeitamente razoável e proporcional ao direito que se visa garantir.

A
ssim, os argumentos do embargante não merecem prosperar, pois os fundamentos apresentados não são capazes de alterar o mérito da decisão.

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal
de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no MS 21.315-DF
(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.”

Desse modo, percebe-se que, em relação aos pontos apontados como omissos, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, consoante antes referido, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração,
por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

É como voto.

Servirá a presente
decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2022